Tribunal: TJES
Processo: 5004889-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004889-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANDRE DE SOUZA BARCELOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MORA CONSTITUÍDA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO.

DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1.
O credor fiduciário recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no momento da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69.
2.
É válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que o agravado tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, assim como de fornecê-los corretamente por conta do princípio da lealdade, não podendo se beneficiar da própria torpeza.
3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

em face de r. decisão (fls. 02/03 do evento 8054511) proferida pela douta magistrada da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública, Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão de nº 5001161-68.2024.8.08.0050, movida pela ora agravante em desfavor de
ANDRÉ DE SOUZA BARCELOS
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a inicial não foi acompanhada de AR que confirma o recebimento da notificação, tampouco do nome do depositário e do local e endereço para guarda e depósito na Comarca.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, no julgamento do REsp nº 1.951.888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
1
.

Nesta hipótese, percebo que o banco autor/apelante observou a súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça
2
e reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (evento 39692080) ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato (evento 396920833).

Considero que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

O mero fato de o devedor fiduciante ter violado o dever de boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), ao indicar endereço no qual era insuficiente para a entrega de correspondência pelos Correios não descaracteriza a mora, pois tanto na fase preliminar quanto na execução contratual deveria ter sido observada a referida regra de conduta, segundo preconiza o enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil.

Nesse contexto, é válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que o agravado tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, assim como de fornecê-los corretamente por conta do princípio da lealdade, não podendo se beneficiar da própria torpeza. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DL 911. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravante alega, em síntese, que não foi constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço que desconhece.
2. Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, conforme se observa dos documentos dos ID’s 20367182 e 20367180 dos autos originários.
3. Recurso desprovido. (TJES; AI 5001516-68.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data de Julgamento: 03/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo a quo não ser suficiente à constituição em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. 2 – O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia ao decidir que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).
3 – Não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação “desconhecido”, reputa-se constituída em mora a agravada em razão da expedição da notificação para o endereço informado no momento da celebração do contrato, sendo de rigor o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
4 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5009819-08.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Data de Julgamento: 06/11/2023)

Por fim, reputo que o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69). Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.
2. O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5003451-46.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 20/10/2023)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

1
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

2
O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo a quo.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.